Tribunal: TJBA
Processo: 2000226-02.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Agravo em Execução Penal nº 2000226-02.2026.8.05.0080 Processo do 1º grau: 2000125-96.2025.8.05.0080 Agravante: Rodrigo Cordeiro Matos Advogado: Joari Wagner Marinho Almeida (OAB/BA 25.316) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Semiana S. de O. Cardoso Procuradora de Justiça: Marcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ESTUPRO (ART. 213 DO CP) E ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). GENITOR DE FILHOS MENORES, SENDO UM DELES PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE CONCRETA DA PRESENÇA PATERNA. EXISTÊNCIA DE REDE FAMILIAR DE APOIO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO, ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto por Rodrigo Cordeiro Matos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. 2. O agravante cumpre pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 157, § 2º, incisos I e II, c/c arts. 61, II, “a”, “d” e “h”, e 70, todos do Código Penal. 3. A defesa sustenta que o apenado é genitor de filhos menores, sendo um deles portador de transtorno do espectro autista, afirmando ser imprescindível aos cuidados afetivos, materiais e econômicos das crianças, com invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos aptos a autorizar, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal, em razão de alegada imprescindibilidade de sua presença para o cuidado e sustento de filhos menores. III. Razões de decidir 5. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal possui natureza excepcional e, como regra, destina-se aos condenados em regime aberto, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses extraordinárias, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a indispensabilidade da presença do apenado no ambiente familiar. 6. No caso concreto, embora seja incontroverso que o agravante é pai de crianças menores de 12 anos, não houve comprovação de que sua presença seja imprescindível à manutenção, ao cuidado ou ao desenvolvimento dos infantes. 7. O relatório do Conselho Tutelar evidencia que as crianças estão sob os cuidados da companheira do agravante, em ambiente residencial adequado, organizado, limpo e afetivo, encontrando-se matriculadas e frequentando regularmente a escola, com acompanhamento médico e psicossocial, inclusive o menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. 8. O conjunto fático delineado nos autos não revela situação de risco, abandono ou negligência apta a justificar a excepcional mitigação do regime prisional. As dificuldades financeiras narradas, embora relevantes sob o prisma social, não bastam, por si sós, para autorizar a concessão da medida. 9. A mera condição de genitor, assim como o vínculo afetivo mantido com os filhos, não enseja automaticamente o direito à prisão domiciliar, sendo indispensável a demonstração concreta da absoluta necessidade da presença paterna, o que não se verificou na espécie. 10. Soma-se a isso o fato de que o agravante cumpre pena em regime fechado por crimes graves praticados com violência e grave ameaça à pessoa, circunstância que reforça a inadequação da flexibilização pretendida. 11. O voto registra, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referida de forma genérica nos autos, orienta-se no sentido de que a concessão de prisão domiciliar ao genitor não possui caráter automático e exige prova concreta da imprescindibilidade, à vista das particularidades do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado constitui medida excepcional, somente admissível quando houver demonstração concreta e inequívoca da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar. 2. A condição de genitor de filhos menores, ainda que um deles seja portador de transtorno do espectro autista, não autoriza, por si só, a mitigação do regime prisional, sobretudo quando evidenciado que os menores se encontram assistidos, em ambiente familiar adequado, sem situação de risco, abandono ou negligência. 3. Dificuldades financeiras do núcleo familiar e vínculo afetivo entre pai e filhos, desacompanhados de prova idônea da indispensabilidade do apenado, não justificam a concessão de prisão domiciliar humanitária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, art. 117; Código Penal, arts. 213, 157, § 2º, incisos I e II, 61, II, “a”, “d” e “h”, e 70. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000226-02.2026.8.05.0080, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como agravante, Rodrigo Cordeiro Matos, e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do agravo em execução penal e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]